Tribunal: TJSP
Processo: 0001963-90.2010.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001963-90.2010.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
ÁUREA
DIAS
BERNARDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIRASSOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001963-90.2010.8.26.0358/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6601
Embargos de Declaração Cível no: 0001963-90.2010.8.26.0358/50000
Embargante: Áurea Dias Bernardes
Embargdos: Constroeste Construtora e Participações Ltda e Prefeitura Municipal de
Mirassol
Comarca: Mirassol
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão de
fls. 1.274/1.279 que, em recursos de apelação interpostos, de um lado, por (i) Constroeste
Construtora e Participações Ltda. e Prefeitura Municipal de Mirassol; e, de outro, por (ii)
Áurea Dias Bernardes, negou provimento ao primeiro e deu provimento ao segundo.
Opôs embargos de declaração a apelante Áurea Dias Bernardes,
alegando que haveria contradição no referido acórdão, tendo em vista que teria deixado de
consignar que a Constroeste Construtora e Participações Ltda. não poderia ser
responsabilizada, dada a ausência de nexo de causalidade, tendo em vista que não teria sido
conduta atribuída aos seus funcionários que causou dano à embargante.
Desnecessária a intimação da parte contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a cautela demonstrada, o recurso não comporta
acolhimento.
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se “pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão) conteúdo, em
razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001963-90.2010.8.26.0358/50000 -Voto no
3
no deslinde das questões que lhe são submetidas” (Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101).
Evidentemente, esse vício pode decorrer de má expressão redacional ou da própria
confusão de raciocínio, mas de qualquer forma significa a falta de clareza a respeito do
quanto decidido, ou dos motivos da decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si
mesmo, quando devidamente exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o
vício.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias
etc.).
Tal contradição ressalte-se, deve ser compreendida como vício
intrínseco ao próprio julgamento, não sendo permissível a alegação de tal vício para os fins
pretendidos pelo embargante: rediscussão acerca da responsabilidade da embargada.
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
Erro material, por fim, pode ser entendido como um 'escancarado
engano', um equívoco “tão acentuado que o preparo não exigiria um verdadeiro reexame
nem um profundo rejulgamento da causa. Um simples alerta mostrar-se-ia suficiente para
a necessária reformulação do entendimento equivocamente manifestado”, conforme
entende Humberto Theodoro Jr (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 50a ed., p. 1082).
No caso dos autos não se vislumbra a presença de qualquer dos
vícios acima elencados, vez que os embargos reiteram as razões já deduzidas anteriormente
e oportunamente analisadas. Vejam-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001963-90.2010.8.26.0358/50000 -Voto no
4
“Os
depoimentos
das
testemunhas
corroboram
as
conclusões do perito. Vejamos.
A testemunha Fernando narra que estava do lado de cima da
linha férrea e a autora vinha do lado de baixo da linha do
trem, onde se encontrava Pangardi (Alvaro). No momento
do acidente, Álvaro estava posicionado a aproximadamente
08 metros de distância da requerente.
A testemunha Nelson afirmou que Álvaro estava roçando
próximo à autora e que os funcionários que estavam
trabalhando daquele lado da via férrea pertenciam à
Prefeitura.
O próprio Álvaro, quando inquirido em juízo, asseverou que
acredita que sua máquina tenha arremessado a pedra e
acertado a autora, pois era ele quem estava mais próximo a
ela. Observe-se, no entanto, que ele não pode ser
pessoalmente responsabilizado, na medida em que o risco de
arremesso de material é elementar ao uso da roçadeira,
devendo haver, na verdade, proteção para terceiros, como é
comum; não cabendo a ele providenciar tal proteção,
inviável que possa ser responsabilizado.
As testemunhas da autora, por não terem presenciado os
fatos, não teceram comentários aptos a desconstituir o
narrado. A autora, em suas razões recursais, limita-se a
defender que a Constroeste deve ser responsabilizada pelo
acidente pois celebrou contrato com a Administração. Sem
razão, contudo. Para a responsabilização da ré, necessária a
presença de nexo de causalidade. Se não foi a conduta dos
funcionários da Constroeste que causou os danos à autora,
não há razões para condená-la” (fls. 1.274/1.279).
Nota-se o evidente caráter infringente, finalidade a que não se
presta esta via recursal.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001963-90.2010.8.26.0358/50000 -Voto no
5
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.